Tribunal: TJPA
Processo: 0850708-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850708-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-IMPORTAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu segurança a entidade beneficente, afastando a exigência de recolhimento de ICMS na importação de equipamentos hospitalares, sob fundamento de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, §4º da CF/1988.

2. A sentença reconheceu o direito da impetrante de não recolher o ICMS-importação, considerando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, em especial a titularidade de CEBAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em contradição por não exigir (i) prévio requerimento administrativo para reconhecimento da imunidade; (ii) demonstração da inexistência de produto similar nacional; e (iii) comprovação de todos os requisitos legais para a imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica contradição no Acórdão, que reconheceu a desnecessidade de provocação administrativa prévia, em face do risco iminente e da natureza preventiva do mandado de segurança.
5. A ausência de impugnação concreta pela autoridade coatora quanto à similaridade dos bens afasta a exigência de apresentação do respectivo atestado, não havendo proposições inconciliáveis no julgado.
6. O reconhecimento da titularidade de CEBAS não implicou presunção absoluta da imunidade, mas indicativo relevante diante da ausência de impugnação pela Fazenda.
7. Embargos opostos com intuito de rediscutir o mérito, hipótese incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. "É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material."
2. "No mandado de segurança preventivo, a ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento da plausibilidade do direito, especialmente quando inexistente impugnação concreta e fundamentada pela autoridade coatora."

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c” e §4º; CPC, arts. 1.022, 5º, 6º e 81; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.025.833/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.10.2009.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 24015326, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Mandado de Segurança
, ajuizada por Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará que deferiu a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Estado.

Em síntese, a parte autora alega ser uma entidade beneficente de assistência social, gozando de imunidade à incidência de impostos, sobre patrimônio, rendas e serviços, conquanto eles se relacionem com suas finalidades essenciais, conforme determina a Constituição Federal, em seu artigo 150, VI, “c”, §4º. Afirmou que realizou a importação de equipamentos hospitalares, que serão incorporados ao seu patrimônio, contudo, está sendo compelida a realizar e comprovar o pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (“ICMS”), sob pena de não ter sua mercadoria imediatamente entregue, pois em decorrência do convênio firmado entre o Governo Federal e o Governo Estadual, não é permitido à Impetrante a liberação dos bens na alfândega sem a comprovação do recolhimento do ICMS incidente sobre o valor da aquisição das mercadorias importadas, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Em sentença de ID nº 20332508, o juízo
a quo
confirmou a liminar deferida anteriormente e concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante de não recolher o ICMS - Importação relativo à importação dos equipamentos hospitalares mencionados no presente writ.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Dê-se ciência ao Órgão Ministerial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e, transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
em ID nº 20332510, onde requereu a reforma da decisão, alegando que não houve prévio requerimento administrativo da parte autora requerendo a imunidade tributária à autoridade alfandegária, além de afirmar que a entidade beneficente sem fins lucrativos não comprovou, por meio de um atestado de não similaridade expedido por entidade representativa do setor, de abrangência nacional, ou órgão federal, a inexistência de equipamento similar ao importado na indústria nacional.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID. 20332515.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, conforme os fundamentos lançados no voto.

Inconformado, o
Ente Estatal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando contradição quanto à ausência de requerimento administrativo e a análise da ausência de similar nacional, bem como quanto à comprovação dos requisitos da imunidade.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega existência de contradição no acórdão recorrido, quanto à ausência de requerimento administrativo e a análise da ausência de similar nacional, o acórdão embargado firmou, de forma coerente e juridicamente correta, que a ausência de provocação administrativa não inviabiliza o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, dada a natureza da ação e a presença de risco iminente à fruição de direito líquido e certo.

Essa premissa, todavia, não impede que se avalie a existência ou não de ato concreto de negativa ou resistência da autoridade impetrada no curso da análise judicial, notadamente quando a autoridade não nega a imunidade nem impugna diretamente os fundamentos do pedido, como ocorreu nos autos.

A afirmação de que não há prova de negativa quanto à similaridade de bens não exige, como condição lógica, que tenha havido provocação administrativa. Trata-se, na verdade, de evidenciar que a autoridade coatora não demonstrou, sequer nos autos do processo judicial, qualquer resistência efetiva ao direito invocado, o que fragiliza a alegação do Estado de que a ausência do atestado de similaridade comprometeria o direito à imunidade.

Portanto, não há contradição, mas distinção de contextos jurídicos distintos, visto que de um lado, a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para configurar o interesse de agir no mandado de segurança preventivo e de outro, a inexistência de impugnação concreta e fundamentada da Fazenda quanto à similaridade, mesmo após o ajuizamento da ação, que autoriza o reconhecimento da plausibilidade do direito.

No que tange a suposta contradição quanto à comprovação dos requisitos da imunidade, o acórdão também não incorreu em contradição ao reconhecer que a impetrante possui o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
. A menção ao CEBAS não implicou a admissão de que todos os requisitos legais estivessem preenchidos, mas sim a constatação de um dos pressupostos relevantes, dentro do conjunto probatório.

Ao contrário do que alega o embargante, a decisão não dispensou os demais requisitos, tampouco afirmou que o direito à imunidade estivesse automaticamente configurado. Apenas destacou que a ausência de documento específico, no caso, o atestado de inexistência de similar nacional, não poderia, isoladamente e sem resistência concreta da Fazenda, ensejar a negativa da imunidade, especialmente em se tratando de entidade certificada e de equipamentos notoriamente importados para uso institucional compatível com as finalidades assistenciais.

Desse modo, verifica-se que não há existência de contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025